Tribunal: CARF
Processo: 10670.000731/2008-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO MAURICIO VITAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-06-05

Inteiro teor:
S2-TE02
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10670.000731/2008-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-008.411 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de maio de 2024
Recorrente
ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA DO BRASIL- SOEBRAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1995 a 31/07/2004
CONHECIMENTO. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária. (Súmula Carf no 2.)
CONHECIMENTO. MATÉRIA DECIDIDA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA
FAVORAVELMENTE AO IMPUGNANTE. MATÉRIA ESTRANHA À
LIDE.
Não se conhece da matéria resolvida favoravelmente ao impugnante na decisão
de primeira instância por ausência de lide.
NULIDADE. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE PERÍCIA. AUSÊNCIA
DOS REQUISITOS LEGAIS. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
INOCORRÊNCIA.
O indeferimento do pedido de perícia formulado em desacordo com a
legislação não implica nulidade por cerceamento do direito de defesa.
NULIDADE. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE JUNTADA DE
DOCUMENTOS
DE
CONHECIMENTO
DO
RECORRENTE.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
A prova documental será apresentada na impugnação. Não implica nulidade
por cerceamento do direito de defesa o indeferimento de pedido para a juntada
de documentos que caberia à parte juntar quando da impugnação.
NULIDADE. AUTORIDADE IMPEDIDA DE ATUAR NO PROCESSO.
SUPERVISOR DE EQUIPE. INOCORRÊNCIA.
É impedida de atuar no processo a autoridade que esteja litigando judicial ou
administrativamente com o interessado ou respectivo cônjuge ou companheiro.
Não ocorre a nulidade do lançamento se o Auditor-Fiscal que consta como
supervisor de equipe, embora litigue judicialmente contra o contribuinte, não
tenha comprovadamente praticado atos tendentes à constituição do crédito
tributário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10670.000731/2008-81
Fl. 529
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-008.411 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10670.000731/2008-81

Acordam, os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso voluntário, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade
(Súmula Carf no 2) e nem da matéria estranha à lide, e na parte conhecida, rejeitar as
preliminares e negar provimento.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sáteles – Presidente
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Maurício Vital, André
Barros de Moura, Carlos Eduardo Ávila Cabral e Marcelo de Sousa Sáteles (Presidente).
Relatório
Trata-se de lançamento de contribuições previdenciárias, parte dos segurados,
referente ao período de 01/1995 a 07/2004, Debcad no 37.154.026-7.
O lançamento foi impugnado (e-fls. 214 a 228) e a impugnação foi considerada
parcialmente procedente (e-fls. 462 a 475), ocasião em que foi reconhecida a decadência do
lançamento para o período de 01/1995 a 01/2000.
Manejou-se recurso voluntário (e-fls. 501 a 520) em que se arguiu:
a) preliminarmente, a nulidade do lançamento por cerceamento do direito de
defesa e por ofensa ao devido processo legal em razão do indeferimento do
pedido de produção de provas, inclusive a juntada das notificações de
lançamentos no 35.625.505-0 e 35.625.506-9;
b) preliminarmente, a nulidade do lançamento em razão do impedimento do
Auditor-Fiscal supervisor;
c) a nulidade do lançamento por ofensa a diversos princípios e dispositivos da
Constituição Federal;
d) a nulidade do lançamento por se utilizar de ações trabalhistas movidas em
desfavor do recorrente.
E o relatório suficiente.
Voto
Conselheiro João Maurício Vital, Relator.
Fl. 530
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-008.411 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10670.000731/2008-81

1
Conhecimento
O recurso é tempestivo e dele conheço, exceto quanto às alegações de ofensa a
princípios constitucionais porque é vedado ao Carf promover o controle de constitucionalidade
de norma tributária (Súmula Carf no 2).
Também não conheço das alegações de nulidade por utilizar-se, a Autoridade
Lançadora, de processos trabalhistas para efetuar o lançamento porque os débitos respectivos
referiram-se aos anos de 1997 e 1998, como constou do Relatório Fiscal (fl. 182):
5.3 — No levantamento PT, foi lançada a contribuição do empregado, do período
intercalado de 12/1997 a 07/1998, apurada de acordo com a faixa salarial, incidente
sobre valor correspondente ao salário-de-contribuição, relativos a pagamento em virtude
de acordos ou determinação de sentença em processos trabalhista. Este levantamento é o
remanescente da NFLD DE13CAD 35.625.506-9 após a retirada dos demais
levantamentos onde constavam processos com termo a partir de 16112/1998, quando a
competência para promover a execução das contribuições sociais passou para Justiça do
Trabalho. Não houve o lançamento específico porque o valor não atingiu o mínimo
necessário para lavratura de NFLD
Ora, a decisão recorrida excluiu do lançamento, em razão da decadência, todos os
débitos cujos fatos geradores aconteceram até 01/2000, inclusive (fl. 472); portanto, a questão
trazida pelo recorrente já não está mais na lide.
2
Preliminares
2.1
DA NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA POR INDEFERIMENTO DO PEDIDO PRODUÇÃO DE
PROVAS, INCLUSIVE A JUNTADA DAS NOTIFICAÇÕES DE LANÇAMENTO RELATIVAS AO
DEBCAD No 35.625.505-0 E AO DEBCAD No 35.625.506-9
O recorrente fez constar, em sua impugnação (fl. 227), pedidos de produção de
provas:
Requer seja deferida a produção das seguintes provas:
a) ajuntada de documentos adicionais novos que demonstrem o equívoco da
fiscalização;
b) perícia contábil nos livros da instituição, folhas de pagamento, RAIS, de forma a
comprovar o equívoco das bases de cálculo encontradas pela apuração fiscal.
Pede a impugnante, ainda, que a RFB junte à presente impugnação cópia dá NFLD'S
DEBCAD 35.625.505-0 e 35.625.506-9, nos termos do art. 37 da Lei n°. 9.784/99, eis
que necessário para a perfeita compreensão da lide, conquanto a lavratura do presente
auto ocorreu em substituição a esse como ressaltado no Relatório Fiscal (fl. 9).
O colegiado antecedente assim se manifestou (fl. 472):
O pedido de produção de prova pericial formulado não atende aos pressupostos do
inciso IV do art 16 do Decreto n° 70.235/72, pois a impugnante deixou de indicar perito
e apresentar quesitos na impugnação, o que resulta no seu indeferimento conforme
estabelece o § 1 °do mesmo artigo.
Fl. 531
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-008.411 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10670.000731/2008-81

Além disso, o deferimento da prova pericial fica condicionado a demonstração de que a
análise do seu objeto depende de conhecimentos técnicos especializados que contribua
para a elucidação dos fatos em discussão, o que não é o caso. A realização da prova
pericial não se destina a suprir provas que a empresa deixou de ofertar no prazo de
impugnação com o fim de que o lançamento fosse revisto. Não foram apresentados
dados concretos que, ao menos, indicassem possíveis erros na apuração das
contribuições lançadas. Assim, no contexto apresentado, resta prescindível a perícia
solicitada.
No tocante ao requerimento para admissão de novas provas, saliente-se que o art. 16, §
4° do Decreto 70.235/72, exige que a prova documental seja apresentada na
impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro momento
processual, ressalvados os casos em que seja demonstrada a impossibilidade de sua
apresentação oportuna por motivo de força maior, ou refira-se a fato ou direito
superveniente ou destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos
autos, pressupostos não demonstrados nos autos.
No recurso, o contribuinte aduziu a desnecessidade de se cumprir o IV do art 16
do Decreto n° 70.235, de 6 de março de 1972 porque a perícia teria por objetivo apenas constatar
alegados erros em Gfip.
No presente caso, se a recorrente disse que existia erro no preenchimento de suas
GFIP's, não haveria sentido exigir-se da entidade formular um quesito no sentido de
questionar qual era ó erro constante na GFIP.
De fato, se as GFIP's estavam erradas, era preciso comparar, mês a mês, os valores
descritos na contabilidade da entidade e aqueles constantes nas declarações eletrônicas.
Para isso, não é preciso formular quesitos.
Apurar corretamente as bases tributárias é obrigação da fiscalização. Na medida em que
foi indeferida a prova pericial que visava justamente essa apuração, está caracterizado o
cerceamento de defesa.
Primeiramente, não procede a alegação de que o pedido de perícia, para a
finalidade descrita pelo então impugnante, excepcionaria a regra legal.
Além disso, em se tratando de lançamento efetuado com base em declaração, cabe
ao sujeito passivo retificá-la, comprovando o erro em que se funde a retificação, e antes de
notificado do lançamento. É o que consta do § 1o do art. 147 do Código Tributário Nacional –
CTN. O que o contribuinte pretendeu ao solicitar a perícia é que a autoridade julgadora
assumisse o seu ônus de comprovar os erros cometidos em suas próprias declarações.
Sem reparos, pois, a fazer na decisão recorrida, cujos fundamentos assumo. De
fato, o pedido de perícia não atendeu às normas processuais.
Quanto à juntada de novos documentos, bem agiu o colegiado a quo, pois as
provas devem acompanhar a impugnação, precluindo-se o direito de apresentá-las depois, salvas
as exceções legais que não se aplicam ao caso.
Quanto à negativa do pedido de juntada das notificações de lançamento relativas
ao Debcad no 35.625.505-0 e ao Debcad no 35.625.506-9, o colegiado a quo assim se pronunciou
(fl. 472):
Fl. 532
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-008.411 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10670.000731/2008-81

Ajuntada das NFLD anuladas como requerida pelo impugnante não é necessária posto
que foram reproduzidas as informações daqueles lançamentos no Relatório Fiscal de fls
178/180.
Além disso, consignou que o contribuinte havia tomado ciência das referidas
notificações, o que, em verdade, é muito óbvio, já que elas chegaram inclusive à fase
contenciosa, onde foram anuladas (fl. 471):
Em consulta aos sistemas informatizados de cobrança foi constatado que a ciência das
NFLD anuladas, debcad 35.625.505-0 e 35.625.506-9, ocorreu em 03/02/2005.
Ora, o impugnante solicitou a juntada de documentos que já eram de seu
conhecimento. Se o documento era fundamental para a defesa, deveria ela mesma tê-los
apresentado junto à impugnação. As diligências promovidas na fase contenciosa tem o fito de
subsidiar o julgador, e não de serem instrumento para a produção de provas que cabe à parte
produzir, como exige o § 4o do art. 16 do Decreto no 70.235, de 1972.
Afasto, pois as nulidades arguidas porque não vislumbro que a conduta do
colegiado a quo tenha, de qualquer modo, prejudicado a defesa.
2.2
DA NULIDADE DO LANÇAMENTO POR IMPEDIMENTO DE AUTORIDADE ATUANTE NO PROCESSO
O recorrente alegou que, por litigar judicialmente contra o Auditor-Fiscal
Hamilton de Medeiros Leite, ele não poderia ter sido designado para atuar no processo de
fiscalização ora empreendido contra a SOEBRÁS na condição de supervisor. Em razão disso, o
lançamento seria nulo. A participação teria se limitado à figurar, aquela autoridade, como
supervisor de equipe no Mandado de Procedimento Fiscal - MPF no 06.1.08.00-2008-00037-0
(fl. 202)
Inicialmente, destaco que, como reiterada e unanimemente vem decidindo o Carf,
o MPF é instrumento administrativo, destinado ao controle interno da ação fiscal e que não tem
qualquer influência na constituição do crédito tributário. A competência para o lançamento
decorre da lei, e não do MPF que, para esse efeito, é totalmente prescindível. Não consta dos
autos prova alguma de que a autoridade impedida tenha praticado qualquer ato que resultou na
constituição do crédito tributário ou mesmo que tenha tido qualquer influência na sua
constituição.
Ademais, as nulidades no processo administrativo tributário são as que consta no
art. 59 do Decreto no 70.235, de 1972:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
Fl. 533
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-008.411 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10670.000731/2008-81

Na condição de supervisor de equipe, cuja função é dar suporte técnico às equipes
de auditoria fiscal, a autoridade não constitui o crédito tributário, não lavra termos, não profere
atos ou decisões processuais e sequer faz qualquer despacho no processo.
Afasto a nulidade.
Conclusão
Voto por conhecer parcialmente do recurso voluntário, não conhecendo das
alegações de inconstitucionalidade (Súmula Carf no 2) e nem da matéria estranha à lide, e na
parte conhecida rejeitar-lhe as preliminares e negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital

Fl. 534
DF CARF MF
Original